Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708205-23.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA FONSECA DINIZ APELADO: JUNO CLAUDINO DA SILVA, GLAUCI CLAUDINO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE FONSECA DA SILVA, MATEUS FILIPE DE JESUS DA SILVA, ESPOLIO DE MANUEL CLAUDINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Autora, Joana Fonseca Diniz, em face da decisão (ID 14391794) que, na ação de inventário de Manuel Claudino da Silva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada in verbis: “(...) Ante o que foi exposto, acolho parcialmente a impugnação. Em consequência: a) defiro o benefício da gratuidade de justiça aos herdeiros impugnantes, mantendo igual benefício à inventariante; b) reconheço a condição de meeira da inventariante relativamente ao bem imóvel objeto da partilha; c) determino à inventariante providenciar certidão junto à Prefeitura Municipal de Paracuru/CE, certificando o valor do imóvel objeto de partilha, descrito na inicial, para efeito de lançamento de IPTU, no prazo de 30 (trinta) dias. Noutra vertente, determino a exclusão de dívidas referentes ao pagamento de honorários advocatícios (R$ 600,00) por ocasião de reunião com os herdeiros, posto que não teriam anuído com a contratação do causídico. Igualmente determino a exclusão das despesas com a manutenção do imóvel objeto da partilha, por ora, eis que ausente de comprovação nos autos. Determino ainda a exclusão de crédito relativo a suposto empréstimo que o falecido teria feito a um de seus filhos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Por outro lado, INDEFIRO os pedidos consistentes em: a) usufruto do bem imóvel objeto da partilha em favor dos impugnantes; b) inclusão de supostos valores referentes a resíduo da aposentadoria e relativas a pretensas aplicações financeiras, em vista da absoluta falta de indicativos da existência de tais verbas; c) exclusão das despesas funerárias, incluindo duas urnas excedentes no jazigo do falecido. Por fim, remeto as partes para as vias ordinárias no tocante aos pontos referentes à suposta contribuição do falecido para a compra dos bens móveis e utensílios que guarnecem a antiga residência do de cujus, bem como relativamente a benfeitorias que pretensamente teriam sido feitas por ele em tal imóvel. (...)” Nas razões da apelação (ID 14391805), a Autora afirma, em síntese, que devem ser incluídas no rol das dívidas os honorários oriundos da reunião com os herdeiros e o reconhecimento dos documentos comprobatórios das despesas da casa de Paracuru/CE. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 14391794). Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 14391810. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a Autora interpôs recurso de Apelação buscando a reforma da decisão proferida no ID 14391794. Entretanto, a referida decisão tem natureza interlocutória em razão de não ter encerrado a ação de inventário. Com isso, ela é recorrível através de agravo de instrumento, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15. Por outro lado, não há como aplicar o princípio da fungibilidade dos recursos em razão do equívoco da recorrente caracterizar erro grosseiro e inescusável, ante a existência de expressa previsão legal para o caso em tela (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15). Assim, configurada a inadequação da via recursal eleita, o recurso é manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15. Ante o exposto, não conheço da Apelação interposta pela Autora. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator